Tribunal: TJES
Processo: 5000857-49.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-49.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: HIGOR NOBRE EVANGELISTA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou o ente público, solidariamente com o Município de Itapemirim, ao fornecimento contínuo e ininterrupto de tratamento domiciliar (home care) a paciente com paralisia cerebral e outras comorbidades, com disponibilização de equipamentos, insumos, medicações e profissionais de saúde, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre Estado e Município no fornecimento de tratamento domiciliar; (ii) estabelecer se há previsão legal que ampare a concessão contínua do tratamento pleiteado; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa deveriam ter sido arbitrados com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de tratamento domiciliar especializado é dever solidário de todos os entes federativos, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, sendo legítima a inclusão isolada ou conjunta de Estado e Município no polo passivo.

O art. 19-I da Lei nº 8.080/90 e a Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde autorizam expressamente a prestação de serviços de home care no âmbito do SUS, desde que haja prescrição médica que justifique a necessidade, como evidenciado nos autos.

O arbitramento dos honorários advocatícios pelo percentual sobre o valor da causa é indevido, pois, tratando-se de demanda prestacional de saúde, o proveito econômico é inestimável, atraindo a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com a manutenção da condenação ao fornecimento do tratamento domiciliar e a redução dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento domiciliar especializado (home care) prescrito por profissional de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

O fornecimento contínuo de tratamento domiciliar, incluindo equipamentos, insumos e profissionais, é amparado pelo art. 19-I da Lei nº 8.080/90 e pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde.

Nas demandas que envolvam fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério da equidade, ante a inestimabilidade do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90, art. 19-I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005440-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000857-49.2021.8.08.0026

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HIGOR NOBRE EVANGELISTA, REPRESENTADO POR MARÍLIA ROCHA NOBRE

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Higor Nobre Evangelista, relativamente incapaz assistido por sua genitora, Marília Rocha Nobre, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim na qual postulou a condenação dos Requeridos a realizarem a sua transferência do hospital onde estava situado para o:

“(...) seu domicílio (...), com fornecimento contínuo e permanente da estrutura necessária ao seu atendimento domiciliar, referente aos equipamentos, materiais, medicações, dietas e acompanhamentos profissionais, nos moldes do preconizado por seus médicos assistentes e enquanto houver solicitação médica, conforme relatório médico em anexo e art. 19-I, § 2º e § 3º da lei 8080/90;

a.1) o tratamento intensivo domiciliar do tipo HOME CARE, consistindo em BIPAP Portátil com Umidificador, Nobreak com módulo e bateria, Aspirador bomba vácuo cirúrgico, Oxímetro portátil, Oxigênio domiciliar, Oxigênio para transporte, Inalador para nebulização, Cama hospitalar, Colchão Pneumático, GTT (dieta) Bomba de Infusão, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto houver necessidade de sua administração.

a.2) Os profissionais de cuidados de enfermagem e fisioterapia domiciliar, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto houver necessidade de sua administração.

a.3) A alimentação GTT (dieta), por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto houver necessidade de sua administração.”

O pedido liminar formulado pelo Autor foi indeferido (id 7694319) mas, após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença de id 7694375, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte ré a fornecer a HIGOR NOBRE EVANGELISTA o fornecimento de insumos e equipamentos para tratamento ‘home care’ descritos na exordial e nos ID12126361 e ID 8597746, pelo tempo necessário ao tratamento e na forma da prescrição médica, mediante a apresentação de receita médica atualizada a cada três meses pela parte autora.

Condeno as partes requeridas ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.”

A conclusão externada na Sentença, além de atrair o reexame previsto no art. 496 do Código de Processo Civil (CPC), deu ensejo à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo no id 7694379, na qual sustenta que o citado
decisum
deve ser reformado porque (i) os honorários deveriam ter sido arbitrados por equidade; (ii) a responsabilidade na hipótese dos autos é do Município; (iii) não é possível o fornecimento de acompanhamento domiciliar em período contínuo.

Com a mais respeitosa vênia do Apelante, não há nas razões recursais argumento suficiente a infirmar os termos da Sentença recorrida, que, aliás, está em consonância com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema - à exceção da parte alusiva aos honorários.

Salienta-se, em início de fundamentação, que o Apelado é portador de “
neuropatia devido paralisia cerebral, escoliose toraco-dorsal, atrofia de membros, sarcopena e asmabronquica
” (página 04 do id 7694285) - CID-G80 (paralisia cerebral) e CID-Q76 (malformações congênitas da coluna vertebral e dos ossos do tórax).

A condição de saúde do Apelado, como se depreende dos diversos laudos juntados aos autos, exige tratamento por diversos profissionais e, justamente por isso, com atribuições e competências tanto estadual quanto municipal (conforme, aliás, consta no Parecer do Nat inserido no id 7694306).

Ademais, nos casos de tratamento de saúde pelo Poder Público há incidência do art. 196 da Constituição Federal (STF), que trata da responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação, como, aliás, afirmou a Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 11563444:

“Assim, por força do art. 196 da Constituição Federal, os entes federados têm a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário às ações necessárias à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, incluindo-se o acesso a medicamentos, exames, próteses, intervenções cirúrgicas, internação e, até mesmo, o transporte necessário para se chegar ao atendimento médico.

Se não bastasse, o art. 23, inciso II, do mesmo regramento jurídico, estabelece como competência comum ou solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em ‘
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
’.

(...).

No caso em tela, a parte apelada é acometida de patologias graves, como paralisia cerebral e sarcopenia, e, conforme se depreende dos laudos médicos e exames acostados aos autos, houve suficiente demonstração de que o paciente necessita de tratamento domiciliar especializado e contínuo, incluindo assistência de enfermagem 24 horas e equipamentos como BiPAP e oxigenoterapia, para evitar internações hospitalares recorrentes. Corroborando com o pleito invocado na demanda, encontra-se o parecer (id. 7694301) exarado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).”

Em idêntico sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF
. (...). (AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). (Sem grifo no original).

O Estado Apelante também aduz, como antes dito, que a Sentença deve ser reformada porque não haveria previsão legal para o fornecimento de acompanhamento domiciliar em período contínuo.

Nada obstante a relevância dos fundamentos suscitados pelo Estado, a pretensão recursal no ponto em exame também não prospera, porquanto, conforme antes mencionado, há recomendação médica que ampara o pedido do Apelado, além de existir, sim, previsão legal (por exemplo, art. 19-I, da Lei n.º 8.080/90.

No mesmo sentido peço vênia para citar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. MENOR. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. ISENÇÃO DO ART. 141, 2º, DO ECRIAD. INAPLICÁVEL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. A fim de garantir o direito à saúde, é imprescindível o apoio e a estruturação por parte do Poder Público em favor da Administração, para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão. 4. Restando comprovado o descumprimento da política pública definida no Texto Constitucional, não merece guarida a alegação do recorrente de que, na presente hipótese, deve ser observado o preconizado pelo princípio da reserva do possível. 5.
A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8.080/90
. 6. “(...) A regra de isenção de custas e emolumentos disposta nos arts. 141, § 2º, e 198, I, do ECA é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, autoras ou rés em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando outras pessoas que eventualmente possam participar dessas demandas.” (STJ; AgRg no AREsp 672.687/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015). (...). (Apelação Cível n.º 5005440-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 02.05.2023). (Sem grifo no original).

Já em relação aos honorários, a pretensão prospera porque, de fato, não há proveito econômico estimável, via de regra, em demandas prestacionais de saúde. Nesse sentido, aliás:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gabriel Donato Del Pupo, condenou o ente público a fornecer medicamento à base de canabidiol e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa. O Apelante limita-se a impugnar a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando o arbitramento com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se, nas demandas envolvendo fornecimento de medicamentos e direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da equidade. (ii) Estabelecer o valor adequado para os honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em ações contra a Fazenda Pública envolvendo fornecimento de medicamentos, considerando que o proveito econômico dessas demandas é, em regra, inestimável, conforme precedentes recentes (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, DJe 05/02/2019; AgInt no AREsp 2.016.202/RJ, DJe 14/09/2023; AgInt no REsp 1.808.262/SP, DJe 19/05/2023). A equidade permite ao julgador valorar elementos como a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo do profissional, consoante o art. 85, § 8º, do CPC, para evitar desproporcionalidade na fixação dos honorários. No caso concreto, observa-se que o objeto da demanda é o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde, com características de proveito econômico incerto, justificando o arbitramento por equidade. O valor de R$2.000,00, fixado a título de honorários sucumbenciais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos e direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados com base no critério da equidade, considerando o proveito econômico inestimável. O arbitramento de honorários sucumbenciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional
. (Apelação Cível n.º 5003117-37.2023.8.08.0024, Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.02.2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra. Tema nº 1.002/STF (repercussão geral). 2.
Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ
. (Apelação Cível n.º 0006307-78.2018.8.08.0021, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado pela Segunda Câmara Cível em 19.12.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz dos critérios previstos no CPC em razão da complexidade da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo dos Patronos do Apelado, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável para remunerar o trabalho exercido pelo profissional.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da verba honorária fixada na Sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos e com juros de mora a partir deste arbitramento.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.